Tribunal: CARF
Processo: 13601.000630/2003-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Vieira Kotzias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13601.000630/2003-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.904 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
ATH-ALBARUS TRANSMISSOES HOMOCINETICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Exercício: 1998
IPI. ERRO DE PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE
DCTF. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL.
Em se tratando de lançamento de ofício cujo recorrente demonstre por meio de
provas que o débito cobrado deriva de mero erro de preenchimento de DCTF,
caberá ao julgador ir além do simples cotejamento efetuado pelo sistema, tendo
o dever, em nome da verdade material, de verificar se efetivamente houve a
entrada do referido pagamento nos cofres públicos, não devendo restringir seu
convencimento à mera existência/ausência de retificação da DCTF, sob pena
de enriquecimento sem causa da União.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Mara Cristina Sifuentes (Presidente
Substituta). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13601.000630/2003-16
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.904 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000630/2003-16

Versa o presente processo de exigência tributária consubstanciada em Auto de
Infração lavrado contra a empresa ATH-ALBARUS TRANSMISSÕES HOMOCINÉTICAS
LTDA – posteriormente incorporada e sucedida pela empresa GSK DO BRASIL LTDA – para
exigência de crédito tributário relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI, tendo
como débito principal de IPI o valor de R$ 156.354,85, acrescido de multa de oficio e juros de
mora de R$ 117.266,14 e R$ 130.353,03, respectivamente, totalizando um montante de R$
4.03.974,02. A autuação decorreu de procedimento de auditoria interna realizado pelo Fisco sob
fundamento de que houve inconsistência entre o declarado em DCTF e o efetivamente recolhido.
A contribuinte alega em sua impugnação (fls. 2 a 5) que efetuou o pagamento
dentro do prazo legal de vencimento (30/12/1998) e juntou aos autos cópia do DARF relativo ao
pagamento no valor de R$ 156.354,85 (fl. 99) e outros documentos pertinentes, requerendo a
nulidade da autuação.
O processo foi então encaminhado para a DRJ/JFA, que em 27/09/2007 proferiu
decisão (fls. 119 a 123) negando provimento à impugnação da recorrente sob o fundamento de
que o CNPJ constante no DARF, CNPJ n° 91.862 193/0004-96 pertence à filial da mesma
empresa, mas localizada em outra jurisdição, motivo pelo qual o DARF não poderia ser
vinculado ao débito ora discutido. Reproduzo abaixo a ementa da decisão de piso:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 1998
IPI - DÉBITO DECLARADO NÃO QUITADO.
Caracterizado que o débito declarado não foi quitado, a exigência nele
consubstanciada deve ser mantida.

MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Por força do disposto no art. 18 da Lei n.° 10.833/2003, com as alterações posteriores,
e da retroatividade benigna estabelecida no art. 106 do CTN, é incabível a aplicação
da multa de oficio em conjunto com tributo ou contribuição espontaneamente
declarados em DCTF.

Irresignada,
a
empresa
apresentou
tempestivamente
recurso
voluntário
argumentando que o CNPJ foi preenchido equivocadamente nos documentos fiscais, o que levou
à emissão de DARF com o dado equivocado. Não obstante, defende que o mero equívoco não
seria suficiente para sustentar o lançamento e junta aos autos os livros de apuração do IPI das
duas empresas – Betim/MG (autuada) e Charqueado/RS (filial cujo CNPJ foi equivocadamente
utilizado) – para demonstrar que a filial de Charqueado sequer promoveu atividades de saída de
produtos industrializados no período do lançamento, não sendo contribuinte do IPI.
O processo foi então encaminhado à esta Turma do CARF que, por meio da
Resolução n. 3401-001.865, decidiu por unanimidade em baixar o processo em diligência para
que a autoridade de origem verificasse os fatos e explicações narrados pela recorrente.
Após realizar a diligência, a autoridade deu ciência do relatório circunstanciado à
recorrente, que se manifestou de forma favorável, reforçando o pedido de extinção da cobrança
decorrente do crédito tributário que já teria sido integralmente quitado pelo contribuinte.
É o relatório.

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.904 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000630/2003-16

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O Recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade
constantes na legislação; de modo que admito seu conhecimento.
Tal qual destacado no relatório, a discussão objeto da presente demanda versa
sobre a comprovação de pagamento do IPI referente ao 4o trimestre de 1998, conforme declarado
em DCTF pela empresa.
Por um lado, assiste razão à fiscalização em realizar a autuação por ausência de
pagamento, visto que não há qualquer registro de DARF devidamente pago no CNPJ da empresa
neste período. Contudo, a recorrente trouxe aos autos argumentos e provas contundentes que
indicam ter havido pagamento de IPI no prazo legal e no exato montante lançado pela
fiscalização, ainda que com o CNPJ de outra filial.
Não se pode negar que a existência de recolhimento de IPI por meio de DARF no
mesmo prazo e montante que a obrigação ora discutida, mas por outra filial, causa estranheza e
levanta suspeitas de que tal pagamento pode ter sido, de fato, realizado incorretamente.
Ocorre que o recorrente, apesar de cientificado da situação pela fiscalização, não
procedeu com as correções devidas para sanar o susposto equívoco e retificar o DARF, o que
deveria ser realizado por meio de emissão de Redarf.
Diante disso, esta Turma decidiu pela necessidade de baixar o presente processo
em diligência para que a autoridade de origem verificasse se a filial da empresa em
Charqueado/RS, inscrita sob o CNPJ 91.862.193/0004-96, possuía débito tributário de IPI no
período lançado (4o trimestre de 1998) e, caso positivo, seu respectivo valor, com vistas a
verificar se o pagamento foi de fato utilizado para saldar obrigações tributárias.
Conforme se verifica pelo relatório circunstanciado elaborado pela autoridade, de
fato, existia débito da filial no período e valor indicado pela recorrente, o que demonstra que os
fatos e argumentos trazidos eram factíveis, ou seja, o pagamento foi realizado de forma
tempestiva mas não foi identificado por erro de preenchimento na DCTF, senão vejamos:

“Atendendo ao primeiro tópico da solicitação de diligência, constatei que o saldo
devedor do segundo decêndio de dezembro de 1998, constante do livro de Apuração do
IPI (já acostado aos autos por cópia autenticada), da filial de CNPJ 91.862.193/0007-
30, é realmente R$ 156.354,85, que foi devidamente declarado em DCTF.
Por outro lado, a empresa também apresentou cópia autenticada do livro Registro de
Apuração do IPI escriturado pela filial de CNPJ 91.862.193/0004-96, referente ao
segundo decêndio de dezembro de 1998. Neste período de apuração, consta um saldo
credor de R$ 763,03, portanto, não havia nada a declarar em DCTF.
[...]
Como se pode verificar, na DIPJ 1999 - AC 1998, entregue em 28/10/99, a empresa já
havia informado ter apurado saldo credor no segundo decêndio de dezembro de 1998,
havendo diferença de apenas alguns centavos entre o que constou no Raipi e o que
constou na ficha 35 da DIPJ. Visualizei também que em todo o ano de 1998 só foram
apurados saldos credores no Raipi dessa filial. Porém, equivocadamente, constam as
seguintes informações na DCTF entregue pela empresa:
[...]
O que verifiquei é que o mesmo valor de R$ 156.354,85 de IPI do segundo decêndio de
dezembro de 1998 foi declarado na DCTF como pertencente ao mesmo tempo às filiais
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.904 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000630/2003-16

de CNPJ final 0004-96 e 0007-30, sendo que na primeira, não havia valor algum a ser
declarado.
A informação trazida pelo Sief é que o DARF foi alocado ao débito de IPI da filial
0004-98 do segundo decêndio de dezembro de 1998, que foi declarado de maneira
equivocada.
Assim, respondendo objetivamente ao primeiro quesito formulado para diligência,
informo que a filial de CNPJ 91.862.193/0004-96 possuía débito tributário de IPI
declarado incorretamente em DCTF, pois havia apurado saldo credor no Raipi do
segundo decêndio de dezembro de 1998, e que o pagamento efetuado em 30/12/1998
foi utilizado pelo Sief para saldar tal débito declarado irregularmente.”

Desta feita, tendo a diligência concluído pela veracidade das alegações trazidas
pela recorrente e não havendo débito a ser quitado, entendo que a decisão de piso deve ser
reformada.
Nesses termos, voto pelo conhecimento do recurso voluntário e, no mérito, pelo
seu provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital